Tribunal: TJDFT
Processo: 0716388-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO CAUTELAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO CARACTERIZADOS.
1. Inviável o deferimento da medida excepcional de arresto de bens quando não há evidências de que o agravado esteja dilapidando seu patrimônio com a intenção de não efetuar o pagamento de quantia a ser devolvida em virtude de decisão judicial, ainda mais se o valor a ser devolvido depende de perícia, até o momento ainda não concluída.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.